Tribunal: STF
Processo: Rcl 55302
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT propôs reclamação constitucional na qual alega ter o Tribunal Superior do Trabalho aplicado indevidamente a tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 610 da Repercussão Geral, bem como usurpado a competência desta Corte para apreciar recurso extraordinário.



    Consta dos autos que a parte reclamante interpôs recurso extraordinário ao qual foi negado seguimento com fundamento na sistemática da repercussão geral – Tema 610, decisão mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do CPC).



    Sustenta a reclamante equívoco na aplicação do referido tema de repercussão geral, porquanto sua condenação ao pagamento de incorporação de gratificação de função com base na Súmula 372, I do TST estaria em descompasso com o teor do art. 468, §2º, da CLT, havendo violação aos arts. 5º, II e 37, caput, ambos da CF.



    Aduz que, com a reversão ao cargo efetivo não é permitida manutenção de gratificação de função, a despeito do tempo que o empregado tenha exercido e recebido pela função gratificada. 



    2. A presente reclamação é manifestamente inadmissível.



    Transcrevo, inicialmente, a ementa de julgamento do agravo interno em que foi negado seguimento ao recurso extraordinário da ora reclamante:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 610. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO À REMUNERAÇÃO DE EMPREGADOS PÚBLICOS. APLICAÇÃO DE MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. 1. Como bem delineado na decisão agravada, a controvérsia envolvendo a incorporação da gratificação de função à remuneração de empregados públicos não possui repercussão geral por não ostentar questão constitucional a ser apreciada pela Suprema Corte, segundo a tese jurídica fixada no julgamento do processo ARE 686664, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto (DJe-230, de 23/11/2012), paradigma do Tema 610 do ementário temático de repercussão geral, de forma a atrair, na hipótese, o regramento contido no art. 1.030, I, “a”, do CPC. 2. Por conseguinte, a decisão ora impugnada, proferida pela Vice-Presidência desta Corte Superior, não merece reparos e, em face do caráter protelatório do presente agravo, impõe-se a aplicação da multa estatuída pelo art. 1.021, § 4º, do CPC. Agravo conhecido e não provido, com aplicação de multa.



    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC.



    Desse modo, o Órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário aplicando tese firmada em sede de repercussão geral (Temas 610), exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.



    No julgamento do Tema 610 ficou consignado que “A questão do direito à incorporação da vantagem pecuniária ‘função comissionada’ aos vencimentos dos empregados públicos, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral”.



    A despeito de discutir-se nos autos originários sobre o pagamento de incorporação de função comissionada, objeto do Tema 610, a reclamante alega que a incorporação em questão está em descompasso com o teor do art. 468, §2º, da CLT, o que acarretaria violação ao art. 5º, II, da CF.



    Todavia, o argumento de contrariedade a norma da CLT somente corrobora a conclusão de que a análise da controvérsia possui natureza infraconstitucional.



    Assim,, não há falar equívoco na aplicação do Temas 610 pelo Tribunal reclamado ou em usurpação da competência desta Corte para analisar a matéria. 



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente